Tribunal: TJMT
Processo: 1000571-39.2019.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000571-39.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JERUSA FRANCISCA DOS SANTOS - CPF: 001.164.681-06 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração

1000571-39.2019.8.11.0055

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra/MT

Embargante(s):

Jerusa Francisca dos Santos

Embargada(s):

Município de Tangará da Serra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO NO TOCANTE AO ADICIONAL DEVIDO A SERVIDORA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR O ERRO MATERIAL.

Se no acórdão há o vício apontado parte embargante, no tocante ao adicional devido, os embargos de declaração devem ser acolhidos.

O Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT testificou em função das atividades desempenhadas pela servidora (ajudante de serviços gerais - lotada na Secretaria Municipal de Educação), está exposta a Risco Biológico, sendo cabível a aplicação do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o sobre o vencimento do cargo efetivo e não 30% como pretende a Embargante.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal, que por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto pelo Embargado/Reclamado, para
determinar que o cálculo a ser realizado, referente ao pagamento
do adicional, seja à base de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo,
e a partir da DATA DO LTCAT (22/10/2012),
nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega a existência de erro material no acordão, tendo em vista que na parte dispositiva constou que o adicional devido era o de periculosidade, sendo que o correto seria o de insalubridade. Alega também que o percentual correto para o grau médio de insalubridade com base na legislação municipal seria o de 30% e que tal adicional é devido desde 02/05/2011.

O Embargado apresentou manifestação, conforme se verifica na petição juntada no ID 90837483.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Analisando o voto em questão verifico que constou erroneamente na parte dispositiva que o adicional devido era o de periculosidade, ao invés de constar o de
insalubridade
. Desta forma, acolho a pretensão dos aclaratórios, para sanar o referindo erro material.

No tocante as demais alegações, no sentido de que o percentual correto seria o de 30% e que o adicional de insalubridade seria devido desde 02/05/2011, não merecem prosperar, uma vez que constou na fundamentação da decisão embarga que:

“In caso, o Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT testificou em função das atividades desempenhadas pela servidora (ajudante de serviços gerais - lotada na Secretaria Municipal de Educação), está exposta a Risco Biológico, sendo cabível a aplicação do adicional de insalubridade no percentual de 20% sobre o sobre o vencimento do cargo efetivo.

(...)

Não existindo assim prova que a autora, desde o momento de sua posse, exercia atividade insalubre, deve-se considerar como termo inicial para pagamento do adicional a data da elaboração do Laudo de Condições do Ambiente de Trabalho – LTCAT, ou seja, a data de 22/10/2012”.

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
ACOLHO-OS
, por reconhecer
a existência de erro material
, sendo que a parte dispositiva passa a ter a seguinte redação:

“
Ante o exposto
, conheço do recurso, e,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar que o cálculo a ser realizado, referente ao pagamento
do adicional de
insalubridade
, seja à base de 20% (vinte por cento) sobre o vencimento do cargo efetivo,
e a partir da DATA DO LTCAT (22/10/2012)”.

No mais, persiste a decisão embargada tal como foi lançada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2021